Tribunal: TJDFT
Processo: 0727930-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727930-11.2022.8.07.0001 RECORRENTE: POLI CARE LTDA RECORRIDA: SANTA LUZIA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO DOTADO DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. GLOSAS. PROCEDIMENTO RECURSAL ESTABELECIDO EM CONTRATO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA CONTÁBIL. DESNECESSIDADE. FATO COMPROVADO NOS ELEMENTOS DE PROVA DOCUMENTAL COLIGIDOS PELAS PARTES. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. 1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado em recurso de apelação que já é dotado, por força de lei, do efeito pleiteado, carece de interesse recursal e, portanto, não deve ser conhecido. 1.1. Previsão de efeito ope legis do recurso de Apelação, nos termos do artigo 1.012 do Código de Processo Civil. 2. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito de a parte exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias aos fatos alegados para o julgamento da causa deduzida no processo em juízo. 2.1. Em conformidade com os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil, o magistrado é o destinatário da prova, cabendo-lhe determinar a realização das diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento, assim como indeferir as diligências inúteis ou protelatórias. 2.2. Não ocorre cerceamento de defesa e mostra-se cabível o julgamento antecipado do mérito, quando constatado que a solução da controvérsia prescinde da dilação probatória pretendida. 3. Apelação cível parcialmente conhecida. Recurso não provido. Honorários recursais majorados. Exigibilidade suspensa. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos seguintes dispositivos: a) artigos 6o, 10, 355, inciso I, e 369, todos do CPC, e 5o, inciso LV, da CF, sustentando cerceamento do direito de defesa, ao argumento de que é necessária a produção de prova pericial contábil para a devida apuração do crédito perseguido, de modo que o julgamento antecipado da lide teria ensejado violação ao contraditório e à ampla defesa; b) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a multa aplicada, sob o fundamento de que os embargos de declaração não são manifestamente protelatórios. Pede, ainda, que as publicações sejam realizadas em nome do advogado CÉSAR HENRIQUE RIBEIRO DE ALMEIDA, OAB/SP 435.286. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto ao indicado malferimento aos artigos 6o, 10, 355, inciso I, 369, e 1.026, § 2o, todos do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Ao revés do que afirma a apelante em suas razões recursais, não há, nos autos, nenhum pedido expresso de realização de prova pericial contábil. Conforme se verifica das peças sob ID 51822192 (Pág. 10) e ID 51822710 (Pág. 18), em petição inicial e contestação, as duas partes se restringiram a efetuar os protestos genéricos de (p)rovar o alegado por todos os meios de prova em direito admitido. Em decisão saneadora sob o ID 51822746, o d. Magistrado de primeiro grau entendeu que a solução da controvérsia jurídica estabelecida não demandaria a produção de outras provas, determinando a conclusão dos autos para julgamento antecipado da lide [...] Impende observar que, em suas razões recursais, a apelante não esclarece a razão pela qual a perícia contábil seria indispensável para o julgamento. A propósito, sequer cuidou de especificar quais pontos específicos da controvérsia poderiam ser melhor dirimidos mediante a realização de perícia, limitando-se a insistir na produção da referida prova por meio de alegações genéricas, tais como “a evidente existência de controvérsia” e a “busca pela verdade real”. De outro lado, verifica-se acertado o entendimento do d. Magistrado de primeiro grau, ao considerar que a controvérsia dos autos se encontra suficientemente exposta nos elementos de prova documental coligidos pelas partes em suas manifestações postulatórias, viabilizando-se o julgamento antecipado do mérito. Observando o mérito das ações analisadas na r. sentença vergastada, nota-se que a apelada se valeu de prerrogativa assegurada no contrato firmado entre as partes para repudiar os lançamentos dos serviços prestados pela apelante em desacordo com os critérios contratuais (“glosa”). Assim, a apelada agiu no exercício regular de seu direito ao impugnar os lançamentos apresentados pela apelante, a quem incumbia questionar cada uma das glosas lançadas, no prazo de 30 (trinta) dias, conforme disposição contratual expressa (ID 51822695 – Pág. 11). Contudo, da conduta inerte da apelante, resultou-se a caducidade do seu direito de cobrar as quantias glosadas, fato que lhe ensejou provimento judicial desfavorável nas ações originárias. Não há que se falar, portanto, em cerceamento de defesa. Insta gizar que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele determinar as diligências imprescindíveis à instrução do processo para formação do seu livre convencimento e indeferir as diligências inúteis ou protelatórias, poderes que lhes são conferidos pelos artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil. Por certo, o dever de gestão do julgador, no intuito de alcançar a solução da lide em tempo razoável, e de forma menos onerosa, impõe o indeferimento da produção de atos inúteis e sem relevância, sobretudo quando existem no processo elementos suficientes para permitir a solução do litígio [...] Assim sendo, no caso em apreço, a solução da controvérsia prescinde da dilação probatória pretendida pela apelante, porquanto os elementos de prova carreados são suficientes para esclarecer a conjuntura fática relacionada à lide posta em julgamento, notadamente porque a dilação probatória desejada não agregaria subsídios úteis e relevantes ao acervo probatório já existentes” (ID. 52626377). “Da análise das razões recursais, o que se observa é a nítida pretensão do embargante de ver reapreciada a matéria analisada no v. acórdão. No entanto, os embargos de declaração não se prestam a esta finalidade, mas apenas a sanar eventuais omissões, contradições ou obscuridades no decisum exarado. Com efeito, a questão suscitada foi amplamente debatida no v. acórdão vergastado, tendo sido adotado entendimento contrário ao interesse do embargante, mas devidamente fundamentado, em observância aos ditames do artigo 489 do Código de Processo Civil, o que, com a devida vênia, não enseja a interposição de embargos de declaração. Por tais razões, constatado que os embargos de declaração opostos têm o evidente objetivo de rediscutir matéria já decidida por esta Corte, desvirtuando a finalidade do citado recurso, resta evidente o seu intuito manifestamente protelatório, ensejando, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Dessa forma, mostra-se impositiva a condenação do embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, tendo em vista os insubsistentes fundamentos lançados no recurso, consubstanciados em mera rediscussão dos argumentos expressamente equacionados pela egrégia Turma, impondo indesejada repetição do julgamento e delineando-se como tentativa de postergação do resultado que lhe fora desfavorável, além de afronta aos princípios da celeridade, economia processual e razoável duração do processo” (ID. 56169369). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da CF, não se mostra possível a apreciação do apelo especial, porque “o recurso especial não é meio adequado para analisar suposta violação a dispositivo constitucional, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, definida no art. 102, III, da Constituição Federal de 1988” (AgInt no AREsp n. 2.489.964/SP, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 2/5/2024). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado CÉSAR HENRIQUE RIBEIRO DE ALMEIDA, OAB/SP 435.286. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016